Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, o v. acórdão é claro e expresso que a nota fiscal acostada aos autos constitui documento hábil a representar a despesa havida pela autora/embargada com o custeio das próteses mamárias, o que já seria idôneo para o fim de reembolso. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.